Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-40.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-40.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
A
PELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
-
EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS
-
ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3. Quem deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios é o devedor, pois, tornando-se inadimplente, ensejou o ajuizamento da execução.

4
. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TADEU FERREIRA BARBOSA
opõe recurso de embargos de declaração
ob
j
etivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
293875384
, proferido no
Recurso de A
pelação

que
negou provimento ao recurso
interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou extinta a
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com
base
no art. 485, IV, do CPC, sem condenação em custas e honorários para nenhuma das partes.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso
quanto à análise das notificações extrajudiciais enviadas ao banco embargado, solicitando o alongamento da dívida rural, realizadas antes mesmo do protocolo da demanda executória (2019 e 2020).

Alega que o embargado tinha conhecimento, quando da propositura da ação, da intenção do embargante em prorrogar a dívida, sendo certo que o direito ao alongamento foi reconhecido posteriormente em ação declaratória julgada pelo TJDFT (Processo no 0719038-84.2020.8.07.0001).

Argumenta que, aplicando-se o princípio da causalidade, o banco embargado deveria ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, pois teria dado causa à demanda ao se negar a realizar o alongamento da dívida solicitado extrajudicialmente, descumprindo o disposto na Súmula 298 do STJ.

Salienta, ainda, que esta mesma Câmara, em julgamento recente (Apelação no 1001697-95.2020.8.11.0021), envolvendo caso idêntico e o mesmo grupo de produtores rurais, decidiu pela condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade em seu desfavor.

Ao final pugna pelo provimento do recurso
para sanar a alegada omissão e reformar o acórdão, condenando o embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
297981881
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, de plano constata-se que o intuito do embargante

é ver reapreciado o mérito do julgado
ao argumento de que não foram apreciadas as notificações extrajudiciais enviadas ao banco embargado, solicitando o alongamento da dívida rural.

O acórdão apreciou
minuciosamente
a questão posta
, reconhecendo a existência das notificações enviadas pelo embargante ao banco solicitando o alongamento da dívida, porém, que tais notificações, por si só
e sem desfechos
, não tem o condão de afastar a exigibilidade do título executivo no momento do ajuizamento da ação.

Portanto, diferentemente do alegado pelo embargante,
todas as questões postas foram d
evidamente analisadas e va
loradas pelo acórdão embargado.

No que tange à alegada divergência de entendimento desta Câmara no julgamento da Apelação n. 1001697-95.2020.8.11.0021, cumpre esclarecer que, apesar de se tratar de ações semelhantes, cada caso possui suas particularidades fáticas e probatórias, que podem justificar resultados distintos, incluindo-se a possibilidade de entendimento alterado,
visto que neste processo a questão foi minuciosamente debatida no aresto impugnado.

Em verdade, o que se verifica é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como via inadequada para a rediscussão da matéria e alteração do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos
aclaratórios
.

Assim, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

A
nte o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025